Tribunal: TJBA
Processo: 0305058-91.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305058-91.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO, FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ

APELADO: DAVID QUEIROZ SILVA

Advogado(s)
:
ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE, HELSON SANTOS DE LIMA, ANDRE FILIPE DIAS DAS NEVES, YURI PHILLIPE COSTA LIMA

IV

APELAÇÃO. CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE
. CIRURGIA ESQUELÉTICA PARA TRATAMENTO DE SAHOS GRAVE. AUTORIZAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA.
DESPESAS MÉDICAS.
REEMBOLSO PARCIAL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE.
SENTENÇA. MAN
UTENÇÃO
.

I – Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, vedadas cláusulas que restrinjam ou dificultem o alcance do tratamento eficaz da enfermidade coberta, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

II – É abusiva a conduta da operadora que impõe ao consumidor o pagamento direto de despesas médicas, para posterior reembolso parcial e demorado, pois gerou legítima expectativa de cobertura integral diante da anuência prévia ao procedimento.

III – Demonstrada a demora injustificada de aproximadamente seis meses para a liberação de cirurgia essencial para tratar quadro clínico grave e de risco iminente de morte, associada à imposição do pagamento de despesas pelo paciente, configurada está a falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por dano moral.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensação e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais mantém-se o valor fixado na sentença, porque não é excessivo.

RECURSO
NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0305058-91.2013.8.05.0113
,

da Comarca de Itabuna, em que figura como
Apelante

UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como
Apelado
DAVID QUEIROZ SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA